Tribunal: TJSP
Processo: 1018780-17.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu demonstram a legitimidade do débito inscrito. Negativação do nome da autora que decorreu da

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu demonstram a legitimidade do débito inscrito. Negativação do nome da autora que decorreu da prática de ato conservatório do direito do credor. Inexistência de danos morais. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.